Tribunal: TJMT
Processo: 1009920-62.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009920-62.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE IREESIGNAÇÃO QUANTO A ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, máxime se os aclaratórios não apontam quaisquer dos referidos vícios.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
contra o acórdão que, à unanimidade, deu
provimento

ao apelo

para julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Afirma que o acórdão foi omisso ao
não reconhecer o pagamento das multas oriundos dos processos administrativos 0115.001.567-3/2015 (CDA 1016/2017), 0115.000.273-0/2015 (CDA 1018/2017), 0115.002.257-7/2015 (CDA 1020/2017) e 0115.000.086-1/2015 (CDA 1054/2017).

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanada omissão apontada.

Nas de contrarrazões, a parte embargada postulou pelo desprovimento do recurso. (id. 101696969)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
contra o acórdão que, à unanimidade, deu
provimento ao apelo
para julgar improcedentes os embargos a execução e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Verifica-se que os aclaratórios foram opostos sob argumento de que o acórdão, deixou de se manifestar sobre a quitação dos débitos referente a
os processos administrativos 0115.001.567-3/2015 (CDA 1016/2017), 0115.000.273-0/2015 (CDA 1018/2017), 0115.002.257-7/2015 (CDA 1020/2017) e 0115.000.086-1/2015 (CDA 1054/2017).

Saliente-se que não há qualquer omissão no acórdão recorrido vez que tratou exclusivamente da questão devolvida no recurso, qual seja, a
nulidade das multas arbitradas nos processos administrativos nº 0115.000.402-5 (CDA1017/2017), 0115.000.063-3 (CDA 1019/2017), 0115.000,826-2 (CDA 1021/2017), 0115000.342-7 (CDA 1022/2017), 0115.000.777-7 (CDA 1023/2017) e 0115.0005.861-7 (CDA 1024/2017)
.

Conforme bem ressalvado nas razões do apelo não houve discordância do Município quanto ao pagamento das CDA’s, deste modo, a questão referente aos créditos quitados não foi objeto de irresignação.

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021